Tribunal: STF
Processo: ARE 1547895
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos à execução fiscal. Prova pericial. Certidão de dívida ativa (CDA). FGTS. Lei nº 9.491, de 1997. Necessidade de examinar os fatos e provas e a legislação infraconstitucional. Multa moratória de 20%. Tema RG nº 214. Lei complementar nº 110, de 2001. Constitucionalidade. Tema RG nº 846. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso: Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado com fundamento na alínea “a” do art. 102, inc. III, da CRFB, em desfavor de acórdão da 2ª Turma do TRF da 3ª Região pelo qual se manteve a validade da execução fiscal baseada em CDA referente à contribuição social prevista na LC nº 110, de 2001, com multa de 20%. A recorrente alega inconstitucionalidade da cobrança, ausência de certeza e liquidez do título executivo, pagamento direto do FGTS em acordos trabalhistas e caráter confiscatório da multa aplicada.



    2. As decisões anteriores. A sentença de 1º grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que “não cabe aqui invocar o Código de Defesa do Consumidor, para aplicá-lo por analogia à espécie”, e que, “em resumo, prevalece a presunção de liquidez e certeza inerente à dívida ativa regularmente inscrita, o que impõe o julgamento de improcedência dos embargos opostos”. O Tribunal de origem manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exigência da contribuição social do FGTS após 2007 é inconstitucional por desvio de finalidade; (ii) estabelecer se a multa de 20% prevista no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, tem caráter confiscatório; (iii) determinar se a execução fiscal com base em CDA desacompanhada de prova pericial e de documentos trabalhistas compromete o contraditório e a ampla defesa, por ausência de certeza e liquidez do crédito tributário.



    III. Razões de decidir



    4. O STF já firmou, no Tema nº 846 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 878.313/SC), que é constitucional a contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110, de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para o qual foi instituída.



    5. A jurisprudência da Corte também entende que a multa moratória somente se torna confiscatória quando ultrapassa 20%, sendo legítimo esse percentual quando previsto em lei de direito público (RE nº 582.461/SP, Tema RG nº 214).



    6. A validade da CDA envolve análise de fatos e da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.830, de 1980, CTN, etc.), o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, por demandar reexame probatório.



    7. A alegação de desvio de finalidade da contribuição e de irregularidades na CDA traduz ofensa reflexa à Constituição, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de Julgamento: "1. É constitucional a contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110, de 2001, conforme entendimento consolidado no Tema RG nº 846. 2. A multa moratória de 20% não tem caráter confiscatório, sendo admitida pela jurisprudência do STF como limite legítimo. 3. A discussão sobre a certeza, liquidez e validade formal da CDA envolve matéria infraconstitucional e reexame de provas, sendo incabível sua apreciação em sede de recurso extraordinário."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. II, XXXV, LV, 37, e 150, inc. IV; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; CTN, arts. 105, 106, inc. II, al. "c", 112, 138, e 201, parágrafo único; Lei nº 6.830, de 1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 8.212, de 1991, art. 35; Lei nº 9.430, de 1996, art. 61; LC nº 110, de 2001, art. 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 878.313/SC, Tema RG nº 846, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2020; RE nº 582.461/SP, Tema RG nº 214; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660; AI nº 682.983-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AI nº 727.872-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE nº 1.065.617-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/10/2017; e ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e objeto deste recurso, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PAGAMENTO DIRETO AO TRABALHADOR. LEI Nº 9.491/1997. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO DELIMITADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. RECEPÇÃO. EXIGIBILIDADE. MULTA DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTENTE. SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 



    - A inscrição em dívida ativa e a CDA devem trazer elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. Não causam nulidade meras irregularidades formais e materiais que não prejudiquem a ampla defesa e o contraditório do executado, como as ausências de memória de cálculo e de juntada de cópia dos autos do processo administrativo à execução fiscal ou aos embargos correspondentes, sendo possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. Súmulas 558 e 559, e julgados, todos do E.STJ. 



    - A despeito do teor da Lei nº 9.491/1997, se efetivamente comprovado o devido pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, em casos nos quais o reclamante teria direito ao saque do saldo fundiário, não é juridicamente sustentável exigir do reclamado (empresa) novamente o mesmo valor, sob pena de impor duplo pagamento de verba que foi efetivamente recebida pelo titular da conta vinculada. 



    - No caso em apreço, não constam dos autos termos de acordos trabalhistas discriminando as quantias supostamente pagas aos ex-empregados a título de FGTS. Ademais, não há como se certificar a quitação do débito em sua integralidade com base nas guias de recolhimento apresentadas pela embargante, uma vez que os valores cobrados decorrem de saldo remanescente em aberto, obtido após o abatimento de quantias já recolhidas. Desse modo, não tendo sido ilidida a presunção de certeza e liquidez da CDA, há de permanecer incólume a cobrança. 



    - Na ADI 2.556 e na ADI 2.568, ambas Rel. Min. Joaquim Barbosa, em 13/06/2012, o Pleno do E.STF decidiu pela validade das incidências previstas na Lei Complementar 110/2001 a título de FGTS, quando já vigia a nova redação do art. 149 da Constituição Federal (dada pela Emenda 33/2001). O mesmo E.STF pacificou a questão julgando o RE 878313 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 07/08/2020 a 17/08/2020, firmando a Tese no Tema 846 pela constitucionalidade da exigência tributária. 



    - A partir da linguagem empregada pela Lei nº 8.212/1991 e pela Lei nº 9.430/1996, as sanções tributárias pecuniárias podem ser moratórias ou de ofício. Multas moratórias buscam indenizar ou reparar o Fisco pelo atraso no pagamento da obrigação principal, e não dependem de lançamento formalizado por iniciativa do poder público. Já as multas de ofício têm por finalidade punir o sujeito passivo por seu comportamento reprovável quanto às obrigações principais ou acessórias, sendo apontadas em lançamentos formais do Fisco (p. ex., NFLDs, autos de infração etc.), e são divididas em: a) ordinárias (ou simplesmente multas de ofício), aplicadas em casos nos quais inexistem indicativos de crimes mas o contribuinte não colaborou com o poder público apontando a existência da obrigação (no todo ou em parte); b) isoladas, quando a infração corresponder a antecipações do tributo devido ao final de períodos-base (tais como carnê-leão do IRPF e estimativas do IRPJ/CSLL); c) qualificadas, se houver indicativos de dolo, fraude ou simulação, que dão contornos graves à conduta do sujeito passivo (independentemente de punição na seara penal, dada a autonomia da esfera administrativa). 



    - O sistema jurídico não autoriza a aplicação de legislação mais benéfica em categorias ou espécies distintas de infração, razão pela qual percentuais previstos para multas moratórias não podem ser empregados em se tratando de infrações sujeitas às multas de ofício (em nenhuma de suas modalidades). Portanto, diante da multiplicidade de atos normativos, o art. 105, o art. 106, II, “c”, e o art. 112, todos do CTN, garantem a aplicação da legislação mais benéfica ao sujeito passivo dentro da mesma espécie de infração. - Multas moratórias são devidas quando o sujeito passivo voluntariamente regulariza a inadimplência (não sendo o caso de exclusão por denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN), bem como quando exigida por ato ordinatório do Fisco em vista de prévio reconhecimento da existência da obrigação (art. 32, IV, § 2º da Lei nº 8.212/1991, procedimento legítimo conforme o E.STF-Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, e E. STJ - Súmulas 436 e 446). 



    - Diante das sucessivas modificações normativas quanto às multas moratórias pertinentes às contribuições previdenciárias e de terceiros, é favorável ao sujeito passivo a redução do percentual inicialmente previsto no art. 35 da Lei nº 8.212/1991, feita pela Lei nº 11.941/2009 (que remete ao art. 61 da Lei nº 9.430/1996), motivo pelo qual deve ser aplicada retroativamente (mesmo a fatos geradores anteriores a 1º/01/1997), desde que: inexista lançamento de ofício; a obrigação não tenha sido definitivamente extinta; não haja comprovação de fraude. 



    - No caso dos autos, não procedem os argumentos da embargante contra a multa fixada em 20%, porquanto fundamentada no art. 35 da Lei nº 8.212/1991 (combinado com o art. 61 da Lei nº 9.430/1996), com a redação dada pela Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, de modo que referido percentual não ostenta caráter confiscatório. Descabida sua redução para o percentual máximo de 2%, nos termos do que dispõe o art. 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, nessa parte alterado pela Lei nº 9.298/1996, pois a norma aludida se aplica somente às relações de consumo, não incidindo sobre as sanções tributárias, que estão sujeitas à legislação própria de direito público. 



    - Servindo cumulativamente como correção monetária e como juros de mora, é legítima a aplicação da SELIC para débitos tributários pagos em atraso, conforme entendimento pacificado no E. STF (RE nº 582461/SP, Tema 214), e no E. STJ (REsp 879844/MG, Tema 199). - Apelação da embargante desprovida.“ (e-doc. 42, p. 21-22). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 60).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea“a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, e LV, 37 e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “no caso em apreço, evidente a inexistência de liquidez e certeza do crédito tributário cuja satisfação se pleiteia mediante o ajuizamento da presente ação executiva” (e-doc. 74, p. 23).



    3.2. Alega que “a própria chefe do Poder Executivo Federal expressamente atestou que a destinação dos recursos advindos da Contribuição Social geral em estudo vem desobedecendo à norma contida na Lei Complementar n. 110/2001. Com efeito, se a finalidade a que se vinculava a Contribuição Social geral devida por ocasião da demissão sem justa causa de empregado eram os pagamentos previstos no art. 4. do Decreto n. 3.913/2001, é certo que desde fevereiro de 2007 a cobrança da contribuição consubstancia indevida, por evidente inconstitucionalidade superveniente da norma, sendo indevidos todos os recolhimento realizados desde então” (e-doc. 74, p. 29-30).



    3.3. Sustenta que “o percentual de 20% é deveras elevado e deve ser reduzido para 2%. Tanto é assim que a Lei nº 9.298, de 01.08.96, que entrou em vigor na data da sua publicação oficial – dia 02.08.96 – acrescentou um parágrafo ao artigo 52, que assim reza: (...)” (e-doc. 74, p. 41).



    3.4. Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido” (e-doc. 74, p. 43).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada (e-doc. 86).



    5. A agravante alega que, “ainda que não tenha havido expressa menção ao art. 37, da Constituição Federal, certo é que a matéria em si foi objeto do v. acórdão recorrido, uma vez que a questão de fundo é a nulidade do título executivo” (e-doc. 92, p. 5).



    5.1. Sustenta que “a ofensa à constituição federal não é reflexa, é direta, sem necessidade de análise de legislação infraconstitucional”, e que “ não há necessidade de que se analise questões fáticas” (e-doc. 92, p. 7).



    5.2. Pontua que “a suposta ausência de fundamentação, ou falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais violados, não se coaduna com as razões recursais apresentadas pela Agravante”, e que “o v. acórdão não está em harmonia com a jurisprudência pátria, bem como constitui afronta ao que é prescrito no art. 150, IV, da Constituição Federal” (e-doc. 92, p. 9-17).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Quanto à alegada “inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº110/01” (e-doc. 74, p. 24), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 846 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 878.313/SC, fixou a tese de que “é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do RE 226.855. 2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 3. O objetivo da contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001 determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, § 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art. 4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar ). 6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 7. Portanto, subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída.” 



    (RE nº 878.313/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) A omissão, insuficiência ou contradição relevante quanto aos elementos que identifiquem o devedor, a razão da dívida e seu quantitativo, são causas de nulidade relativa da inscrição e da CDA correspondente, casos nos quais a nulidade deverá ser sanada para processamento da ação de execução fiscal (até a decisão de primeira instância), mediante substituição da certidão irregular. Havendo essa regularização, deverá ser dado prazo para o executado se manifestar, em favor da ampla defesa e do contraditório (que somente poderá versar sobre a parte modificada, art. 203 do CTN).



    Contudo, não haverá nulidade se o executado puder compreender suficientemente os elementos da dívida cobrada, viabilizando a ampla defesa e o contraditório, já que meras falhas (formais ou materiais) não afetam a liquidez e certeza do título se não causarem prejuízo efetivo (E.STJ, AgRg nos EDcl no REsp 973904/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 06/12/2007, DJe de 17/03/2008). Por isso, na Súmula 558, o E.STJ afirmou: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.” 



    Também não há nulidade da CDA se for possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética, conforme decidiu o E.STJ:



    (...)



    Acerca da obrigatoriedade de a CDA prever o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de apurar os juros de mora e outros encargos previstos em lei ou em contrato, a exigência do mencionado art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/1980 objetiva assegurar clareza (exigência de todos os títulos executivos), de maneira a garantir a exigibilidade do quantum apurado. Certamente a CDA pode trazer o valor atualizado do débito ou sua equivalência em unidades de valor ou referência, bem como quaisquer outros dados que venham explicitar o conteúdo do título executivo. A fluência de juros de mora não afeta a liquidez da dívida indicada na CDA, conforme expressamente consignado no art. 201, parágrafo único, do CTN.



    (...)



    Enfim, a CDA deve trazer elementos suficientes sobre o devedor da obrigação, as razões da existência da dívida e dados sobre o quantitativo da exigência, mas não será invalidada se não for minuciosa, porque o executado deve zelar pelos seus interesses, conferindo a extensão do que lhe é cobrado. E, mesmo havendo extinção da ação de execução fiscal por vício da inscrição ou da CDA, é possível sanar a irregularidade e emitir nova certidão, viabilizando superveniente ação executiva (observado o prazo prescricional), desde que a dívida fiscal se mantenha hígida. 



    Dito isso, na hipótese aqui examinada, verifico que as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos do processo de execução apresentam todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, sua origem, fundamento, valor e critérios de atualização, de modo a ser amplamente possível a inteligência por parte do devedor e, consequentemente, sua defesa.



    (...)



    Quanto ao argumento da apelante de que a dívida executada fora quitada por valores pagos em sede de acordo trabalhista, é verdade que, até a entrada em vigor da Lei nº 9.491/1997, o pagamento das parcelas relativas ao depósito do mês da rescisão do contrato de trabalho, do mês imediatamente anterior à rescisão (desde que não vencido o prazo para depósito) e à multa de 40% nos casos de demissão sem justa causa ou de 20%, nas hipóteses de culpa recíproca ou força maior, poderia ser feito diretamente aos empregados. Contudo, após a entrada em vigor da Lei nº 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei nº 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador. 



    Assim, o pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei nº 9.491/1997.



    (...)



    Todavia, a despeito do teor da Lei nº 9.491/1997, se efetivamente comprovado o devido pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, em casos nos quais o reclamante teria direito ao saque do saldo fundiário, não me parece juridicamente sustentável exigir do reclamado (empresa) novamente o mesmo valor, sob pena de impor duplo pagamento de verba que foi efetivamente recebida pelo titular da conta vinculada. 



    No caso em apreço, não constam dos autos termos de acordos trabalhistas discriminando as quantias supostamente pagas aos ex-empregados a título de FGTS. Ademais, não há como se certificar a quitação do débito em sua integralidade com base nas guias de recolhimento apresentadas pela embargante (ID 252068525 - Pág. 4 a ID 252068525 - Pág. 115), uma vez que os valores cobrados decorrem de saldo remanescente em aberto, obtido após o abatimento de quantias já recolhidas.



    (...)



    Não houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial porque a embargante fez alegações genéricas diante de lançamento feito com explícitas razões jurídicas e materiais. Ainda que seja muito bem vindo o conhecimento especial de técnico, e seja imperativa a observância do contraditório e da ampla defesa, o deferimento de prova pericial deve ser feito se houver indicativo de sua real necessidade, não bastando a simples irresignação por parte do executado. Ademais, em sede de execução fiscal, a regência se dá pela presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, de modo que os pleitos de prova devem ser justificados e comprovadamente necessários. 



    (...)



    Assim, não prospera o inconformismo da apelante com a multa fixada em 10%, já que a imposição tributária foi feita mediante lançamento de ofício (por meio de lavraturas de Notificações para recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social - NRFCs), mostrando o descabimento de sua insurgência. 



    Oportuno destacar que a redução da multa moratória para o percentual máximo de 2%, nos termos do que dispõe o art. 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, nessa parte alterado pela Lei nº 9.298/1996, aplica-se às relações de consumo, de natureza contratual, atinentes ao direito privado, não incidindo sobre as sanções tributárias, que estão sujeitas à legislação própria de direito público (STJ - REsp 963528/PR, Corte Especial, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010).



    Enfim, quanto à taxa SELIC, sua aplicação diz respeito a juros moratórios, razão pela qual cuida de tema de direito material e, assim, é definido pela legislação vigente ao tempo em que a obrigação pendia sem adimplemento, vale dizer, durante a mora do sujeito passivo, em respeito ao primado tempus regit actum e à garantia da irretroatividade da lei.” (e-doc. 42, p. 4-17, grifos nossos).



    10. Vê-se, pois, que eventual ofensa à Constituição da República é meramente reflexa. Há, in casu, incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).



    10.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais da Primeira Turma do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.065.617-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos).



    10.2. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.541.627/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02/04/2025, p. 03/04/2025; ARE nº 1.345.465/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; ARE nº 1.331.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/07/2021, p. 16/07/2021; ARE nº 1.321.502/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021.



    11. Em relação à multa moratória de 20% sobre o valor do imposto devido está em harmonia com jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no RE nº 582.461/SP, Tema RG nº 214. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. (...) A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.” 



    (AI nº 682.983-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.”



    (AI nº 727.872-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28/04/2015, p. 18/05/2015).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa